Tribunal: TCU
Processo: 000.159/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao Concurso Público regido pelo Edital no 1517/2023 - Cargo de Professor do Magistério Superior, na área de Sistemas de Esgotamento Sanitário, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Inteiro teor:
Acórdão 14/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55, c/c o art. 235 do Regimento Interno deste Tribunal e com o § 1o do art. 103 da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer da presente denúncia, por falta de competência desta Corte, e determinar o arquivamento deste processo, após a ciência do denunciante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.159/2025-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: Raphael Boechat Alves Machado (107551/OAB-MG), representando o denunciante. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.